Tribunal: CARF
Processo: 10980.722342/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722342/2019-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.139 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FRENTE OESTE COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/06/2012, 12/07/2012, 13/07/2012, 16/07/2012,
17/07/2012, 22/08/2012
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
E
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. IMPUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Correta a imputação de responsabilidade solidária aos sócios administradores
da pessoa jurídica pelos créditos e obrigações tributárias, em razão de atos
praticados com excesso de poder e/ ou infração à lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte e pelos
seus sócios, Sr. Young Hee Kim (CPF 010.457.11870), Sr. Je Ik Choi (CPF 228.653.32888), Sra.
Grace Hee Yeon Kim (CPF 435.850.67808) e Sr. David Do Hyung Kim (CPF 435.850.80812),
contra o Acórdão no 3301-005.023, de 28/08/2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte e dos seus sócios, nos termos da ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722342/2019-60
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722342/2019-60

Data do fato gerador: 05/06/2012, 12/07/2012, 13/07/2012, 16/07/2012, 17/07/2012,
22/08/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO
Presume-se a interposição fraudulenta, quando o importador de direito não comprova a
origem lícita dos recursos utilizados para a realização das importações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos créditos e
obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de poder ou infração à
lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código Tributário Nacional.
Intimados do acórdão, o contribuinte e seus sócios interpuseram recurso especial,
suscitando divergência com outras decisões do CARF, quanto à responsabilização dos sócios da
pessoa jurídica, alegando, em síntese, que o lançamento tem por premissa um regime jurídico
próprio, o aduaneiro, e não o tributário, o que decorre de pressupostos jurídicos específicos;
assim, os dispositivos do CTN não podem servir para imputação da responsabilidade solidária
dos sócios, tendo em vista que a sanção aduaneira está prevista no art. 95, inciso I, do Decreto-lei
no 37/66 e não naqueles dispositivos legais.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1433/1437, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso especial do contribuinte
e dos sócios.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e sócios, bem
como do despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
requerendo o seu desprovimento, sob o argumento de que o fato de existir disposição específica
no regime aduaneiro, erigida no art. 95, I, do Decreto-lei n. 37/66, não configura óbice à
aplicação do art. 135 do CTN.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo contribuinte e sócios atende aos requisitos essenciais de
admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se à responsabilização solidária dos
sócios administradores do contribuinte Frente Oeste Comércio Ltda.
Do exame dos autos, verificamos que a Fiscalização fundamentou a sujeição
passiva dos sócios no Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), art. 104, caput, inciso I,
art. 106, incisos III, IV e VII, § 1o, alínea “a” e “b”, inciso II, e §§ 2o e 5o, bem como no CTN,
conforme consta do acórdão recorrido, mais especificamente do voto vencido às fls. 1326/1327,
e do Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração.
O fato de a Fiscalização não ter utilizado, além daqueles dispositivos legais, o art.
95, inciso I, do Decreto-lei no 37/66, não inviabiliza o lançamento, assim como não há vedação
legal à sujeição passiva dos sócios nos termos daqueles diplomas legais. Além disto, o Decreto
no 6.759/2009, trata de legislação aduaneira. Aliás, este decreto foi o que aprovou o Regulamento
Aduaneiro de 2009, sendo que seu art. 106 trata de responsabilidade solidária.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722342/2019-60

Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/09), assim dispõe quanto à
responsabilidade tributária, nas operações aduaneiras, ou seja, na importação e exportação de
mercadorias:
Art. 104. É contribuinte do imposto (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 31, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
(...)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no território aduaneiro;
(...)
Art. 106. É responsável solidário:
(...)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32, parágrafo único, alínea “c”, com a redação dada
pela Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 12);
IV - o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32,
parágrafo único, alínea “d”, com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006, art. 12);
(...)
VII - qualquer outra pessoa que a lei assim designar.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá (Medida Provisória no 2.15835, de
2001, art. 80; e Lei no 11.281, de 2006, art. 11, § 1o):
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora:
a) por conta e ordem de terceiro; ou
b) que adquira mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado; e
II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias, quando o
valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do
importador, do adquirente ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto no
inciso III do caput e no § 1o (Lei no 10.637, de 2002, art. 27).
(...)
§ 5o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na forma da alínea “b” do inciso I do § 1o presume-se por
conta e ordem de terceiros (Lei no 11.281, de 2006, art. 11, § 2o).
Já o CTN, assim dispõe:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...).
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...);
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.722342/2019-60

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, os quatro sócios atuavam como administradores e
representantes da pessoa jurídica autuada, no período do lançamento em discussão.
O fato de os artigos do CTN tratarem de norma de tributação geral não impede
sua aplicação ao presente caso, tendo em vista que os referidos artigos tratam da garantia do
pagamento do crédito tributário, no qual se insere a multa regulamentar por interposição
fraudulenta. Além disto, por se tratar de lei complementar, inexiste a possibilidade de uma lei
ordinária impedir sua aplicação.
Assim, não há incompatibilidade na sujeição passiva tributária dos sócios
administradores e gerentes da pessoa jurídica autuada com fundamento no art. 135 do CTN.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte e
dos sócios.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1449
DF CARF MF
Original